Tribunal: TJPA
Processo: 0001365-22.2001.8.14.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10288 - Sistema Remuneratório e Benefícios
Data de julgamento: 2020-05-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001365-08.2001.8.14.0024
APELANTE: MUNICIPIO DE ITAITUBA/PA

APELADO: FRANCISCA CARDOSO PEREIRA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA TEMPORÁRIA. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO TEMPORÁRIO. SALDO DE SALÁRIO. DÍVIDA ASSUMIDA POR GESTÃO PRETÉRITA. ART. 42 DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL NÃO ISENTA A OBRIGAÇÃO DO ENTE MUNICIPAL EM ARCAR COM A CONTRAPRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. FÉRIAS E 13º SALÁRIO. VERBAS INDEVIDAS. CONTRATO NULO. TEMA 308 STF. PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA ALTERADA EM REEXAME NECESSÁRIO.

1.

É sabido que a responsabilidade pelo adimplemento das verbas salariais decorrentes do vínculo laboral devidamente comprovado recai sobre a parte contratante, o Município de Itaituba, a quem a parte apelada prestou seus serviços, devendo, portanto, o ente municipal arcar com o pagamento das parcelas salariais, sob pena de enriquecimento ilícito.

2.

Seguindo orientação jurisprudencial do STF (Tema 308), em relação às parcelas referentes às férias não adimplidas acrescidas de um terço e ao 13º salário, as mesmas devem ser negadas, eis que ao servidor temporário, cujo contrato de trabalho seja nulo, somente são devidos o saldo de salário e os depósitos fundiários, afastando-se as demais verbas rescisórias.

3.

Recurso de apelação conhecido e improvido. Sentença alterada em reexame necessário.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, conhecer e negar provimento à apelação, e, em reexame necessário, reformar a sentença para excluir a condenação referente ao pagamento do 13º salário e férias acrescidas de um terço na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores Luiz Gonzaga da Costa Neto (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Eva do Amaral Coelho.

Belém, 18 de maio de 2020.

RELATÓRIO

Trata-se de
reexame necessário
e
recurso de apelação
interposto pelo
Município de Itaituba
, contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Itaituba que, julgou parcialmente procedente o pedido contido na exordial, condenando o ente municipal a pagar à parte autora saldo de salário do mês de abril/2000; vinte dias trabalhados do mês de outubro/2000; saldo de salário do mês de dezembro/2000; 13º salário do ano de 1999; férias referente ao período aquisitivo completado em 01/05/1999 acrescido de um terço.

Em seu apelo (ID 1263101), o Município de Itaituba pugna pela reforma da sentença alegando a impossibilidade do pagamento ante o disposto no art. 42 da Lei de Responsabilidade Fiscal, uma vez que por se tratar de débitos contraídos durante a Gestão do Ex-Prefeito, constata-se a impossibilidade de pagamento da atual gestão, sob pena de incorrer no crime de Responsabilidade Fiscal.

A parte apelada apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença guerreada (ID 1263102).

Na qualidade de
custos legis
, a Procuradoria de Justiça afirmou ser desnecessária sua atuação no presente feito (ID 1305230).

É o relatório
.

VOTO

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO - RELATORA:

De início, cumpre salientar que o presente recurso será analisa sob a égide do Código de Processo Civil de 1973, com base no art. 14 do CPC/2015 e entendimento firmado no Enunciado nº 2 do STJ.

A presente sentença deve ser analisada sob o enfoque do
reexame necessário
, por se tratar de sentença ilíquida proferida contra a Fazenda Pública.
[1]

Dito isso, preenchidos os pressupostos de admissibilidade conheço do recurso.

Pois bem, no que tange à impossibilidade de pagamento das verbas pleiteadas tendo como justificativa a eventual incidência de crime de responsabilidade previsto na Lei de Responsabilidade Fiscal, entendo não haver razão legal para tal tese defensiva. Explico.

O disposto no art. 42 da LRF veda ao titular de Poder, nos últimos dois quadrimestres do seu mandato, contrair obrigações de despesa que não possam ser cumpridas integralmente dentro dele, ou que tenha parcelas a serem pagas no exercício seguinte sem que haja suficiente disponibilidade de caixa para este efeito. Todavia, não anula situação concretizada, como a que consta nos autos, em que a autora/apelada comprovou o seu vínculo laboral durante o interregno mencionado na sua exordial.

A fim de consubstanciar o alegado acima, merece registro o fato da parte apelada, mediante os contratos e contracheques colacionados à exordial (ID 1263095 – Pág. 9 – Pág. 15), ter comprovado a relação jurídica para com o ente municipal, bem assim a própria municipalidade em toda a instrução probatória não logrou êxito em demonstrar qualquer fato extintivo ou modificativo do direito da parte apelada.

Outrossim, entendo não haver qualquer respaldo legal ou jurisprudencial a fim de deferir o pleito do apelante, sem mencionar que, concordar com a tese recursal ora analisada, representa uma patente violação ao princípio da Impessoalidade.

DO REEXAME NECESSÁRIO

É sabido que a responsabilidade pelo adimplemento das verbas salariais decorrentes do vínculo laboral devidamente comprovado recai sobre a parte contratante, o Município de Itaituba, a quem a parte apelada prestou seus serviços, devendo, portanto, o ente municipal arcar com o pagamento das parcelas salariais, sob pena de enriquecimento ilícito da administração pública.

Nesse diapasão:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. SERVIDORES PÚBLICOS NÃO RECEBERAM O SALÁRIO DE DEZEMBRO DE 2008. SENTENÇA ACOLHEU O PEDIDO DOS AUTORES. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. A responsabilidade pelo não pagamento dos salários de servidores é da própria Administração Pública, de forma impessoal, logo, independente de qual gestor deixou a dívida, estes devem ser pagos por aquele que administra o município, em face do princípio da impessoalidade (art. 37, caput, CF); 2.

Oportunamente, o não pagamento dos salários, como consectário pelos serviços realizados pelos apelados ao apelante, vai de encontro ao disposto no art. 7º da Constituição Federal, norma de observância obrigatória principalmente pela Administração Pública, o que poderá caracterizar enriquecimento ilícito por parte do ente público.

3. Assim, comungando com os fundamentos acima transcritos, não vislumbro o que reformar na sentença recorrida, devendo ser ela mantida em todos os seus termos. 4. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (2017.03198227-85, 178.611, Rel. NADJA NARA COBRA MEDA, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-07-27, Publicado em 2017-07-28).

EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. INADIMPLEMENTO NO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS. CARACTERIZADO. JUROS DE MORA DE 6% AO ANO E A PARTIR DA LEI N.º 11.960/09 JUROS DA CADERNETA DE POUPANÇA. EXCLUSÃO DA CONDENAÇÃO A RESSARCIMENTO DE CUSTAS E DESPESAS. JUSTIÇA GRATUITA. 1
- Deve ser mantida a sentença de condenação da Fazenda Pública Municipal ao pagamento dos vencimentos decorrentes de serviços realizados, sejam os servidores efetivos ou temporários, quando caracterizado o inadimplemento da administração;
2 ? Aplicam-se juros de mora de 6% (seis por cento) ao ano nas condenações da Fazenda ao pagamento de verba remuneratória de servidor, conforme previsto no art. art. 1.º-F da Lei n.º 9.494/91, com redação da Medida Provisória n.º 2.180-35, de 24.08.2001, e aplicados os juros da caderneta de poupança após a vigência da Lei n.º 11.960/09. 3 ? Não se cogita de condenação da Fazenda a ressarcir aos autores as despesas antecipadas, na forma do art. 20 do CPC, quando não houver recolhimento antecipado face à gratuidade processual; 4 - Recurso conhecido e em parte provido à unanimidade.? (2015.01666825-81, 146.101, Rel. LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Órgão Julgador 5ª CAMARA CIVEL ISOLADA, Julgado em 2015-05-14, publicado em 2015-05-18).

De todo modo, em relação ao direito ao recebimento do 13º salário do ano de 1999 e ao pagamento das férias referentes ao período aquisitivo completado em 01/05/1999 com acréscimo de 1/3, entendo que as referidas verbas rescisórias não são devidas no presente caso. Explico.

In casu
, constata-se que a apelada FRANCISCA CARDOSO PEREIRA contratada em
01/05/1998
exerceu o cargo de auxiliar de enfermagem com vínculo precário para com a administração municipal até
15/03/2000
. Nesse caso, considerando que houve a prorrogação do contrato por mais de 01 (um) ano – duração superior ao legalmente previsto, resta claro a desnaturação da contratação temporária, estando ausente a excepcionalidade, requisito fundamental para a validade da contratação.

Dito isso,
tratando-se de contrato nulo de pleno direito
, o Plenário do STF no julgamento do RE 765.320/MG (Tema 916 – Efeitos jurídicos do contrato temporário firmado em desconformidade com o art. 37, IX, da Constituição Federal), valendo frisar que também apreciado na sistemática da Repercussão Geral, reafirmou sua jurisprudência, no sentido de que
a contratação temporária realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, ressalvado o direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, o FGTS
, confira-se:

Ementa: ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO PARA ATENDIMENTO DE NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. REQUISITOS DE VALIDADE (RE 658.026, REL. MIN. DIAS TOFFOLI, DJE DE 31/10/2014, TEMA 612). DESCUMPRIMENTO. EFEITOS JURÍDICOS. DIREITO À PERCEPÇÃO DOS SALÁRIOS REFERENTES AO PERÍODO TRABALHADO E, NOS TERMOS DO ART. 19-A DA LEI 8.036/1990, AO LEVANTAMENTO DOS DEPÓSITOS EFETUADOS NO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO – FGTS. 1.
Reafirma-se, para fins de repercussão geral, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS
.
2.
Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento, com o reconhecimento da repercussão geral do tema e a reafirmação da jurisprudência sobre a matéria
.

(RE 765320 RG, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, julgado em 15/09/2016, PROCESSO ELETRÔNICO
REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO
DJe-203 DIVULG 22-09-2016 PUBLIC 23-09-2016)

Atendo-se ao pedido contido na exordial e deferido pelo juízo de piso, a condenação em 13º salário e férias acrescidas de um terço está em dissonância com a jurisprudência superior. De acordo com o pacificado entendimento, a nulidade da contratação não gera qualquer efeito jurídico válido, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, os depósitos do FGTS.

Observa-se que o STF, no julgamento do RE 705.140/RS, repercussão geral
(Tema 308)
assentou que, não obstante a Constituição Federal de 1988 cominar nulas as contratações de pessoal pela Administração Pública sem a observância de prévia aprovação em concurso público, essas contratações não geram efeitos jurídicos válidos em relação aos empregados contratados, exceto o direito à percepção dos
salários
referentes ao período laborado e ao levantamento do FGTS. Esse julgado restou assim ementado:

CONSTITUCIONAL E TRABALHO. CONTRATAÇÃO DE PESSOAL PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA SEM CONCURSO. NULIDADE. EFEITOS JURÍDICOS ADMISSÍVEIS EM RELAÇÃO A EMPREGADOS: PAGAMENTO DE SALDO SALARIAL E LEVANTAMENTO DE FGTS (RE 596.478 - REPERCUSSÃO GERAL). INEXIGIBILIDADE DE OUTRAS VERBAS, MESMO A TÍTULO INDENIZATÓRIO. 1. Conforme reiteradamente afirmado pelo Supremo Tribunal Federal, a Constituição de 1988 reprova severamente as contratações de pessoal pela Administração Pública sem a observância das normas referentes à indispensabilidade da prévia aprovação em concurso público, cominando a sua nulidade e impondo sanções à autoridade responsável (CF, art. 37, § 2º).
2. No que se refere a empregados, essas contratações ilegítimas não geram quaisquer efeitos jurídicos válidos, a não ser o direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/90, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS
. 3. Recurso extraordinário desprovido.
(RE 705140, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 28/08/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-217 DIVULG 04-11-2014 PUBLIC 05-11-2014)

Em seu voto o saudoso Min. Teori Zavascki consignou:

O § 2º do art. 37 da Constituição -
que comina a nulidade das contratações estabelecidas com ofensa às normas de concurso público e prevê punição da autoridade responsável
-
constitui referência normativa que não pode ser ignorada na avaliação dos efeitos extraíveis das relações estabelecidas entre Administração e prestadores de serviços ilegitimamente contratados
. Nas múltiplas ocasiões em que o Supremo Tribunal Federal se pronunciou sobre o tema, assentou-se que a Constituição de 1988 reprova severamente os recrutamentos feitos à margem do instituto do concurso público.

(...)

E o fundamento dessas decisões reside essencialmente no § 2º do artigo 37, que atribui às contratações sem concurso uma espécie de nulidade jurídica qualificada, cuja consequência é não só o desfazimento imediato da relação, como a punição da autoridade que tiver dado causa a elas
.

(...)

Daí a reiterada posição das Turmas do STF, conforme já noticiado, de negar o acolhimento da pretensão de obter o pagamento de outras verbas rescisórias típicas do contrato de trabalho, ainda que a título de indenização, com fundamento na responsabilidade extracontratual de que trata o art. 37, § 6º, da Constituição
.

Na verdade, o alegado prejuízo do trabalhador contratado sem concurso não constitui dano juridicamente indenizável. É que, embora decorrente de ato imputável à Administração, se trata de contratação manifestamente contrária a expressa e clara norma constitucional, cuja força normativa alcança também a parte contratada, e cujo sentido e alcance não poderia ser por ela ignorado. De qualquer modo, o reconhecimento do direito a salários pelos serviços efetivamente prestados afasta a alegação de enriquecimento ilícito
.

Colhe-se ainda do mesmo julgado o voto proferido pelo Min. Roberto Barroso. Confira-se:

(...)

E eu até consideraria, Ministro Teori, em tese, que pagamento de salário por evidente, décimo terceiro e gratificação natalina, para mim, faz até mais sentido do que o FGTS, que, em rigor, os servidores públicos não têm. Portanto, eu acho que a solução legislativa não foi a mais feliz e, não por outra razão, como Vossa Excelência observa, quase foi derrubada, por este Tribunal, em embargos de declaração. Eu mesmo pedi vista para repensar o assunto. Eu melhor acharia o pagamento do décimo terceiro e das férias proporcionais que fossem. Porém, diante do teor peremptório do art. 37, § 2º, e da alternativa que o legislador concebeu, penso que nós devemos nos curvar ao mandamento constitucional e à solução legislativa.

De modo que estou de acordo com o voto e com a proposição da tese de repercussão geral, que acaba de fazer o Ministro Teori
.

Nota-se, portanto, que o Plenário do STF no julgamento do Tema 308, repercussão geral (RE 705.140/RS)
fixou entendimento, no sentido de vedar
o pagamento de outras verbas rescisórias típicas do contrato de trabalho, ainda que a título de indenização, notadamente em razão da nulidade das contratações estabelecidas com ofensa às normas de concurso público
.

Com efeito, não são devidas à servidora contratada de forma temporária as parcelas trabalhistas relativas ao 13º salário e férias acrescidas de um terço, tornando-se necessário, portanto, a exclusão de tais verbas da sentença proferida pelo juízo sentenciante.

Por fim, fixo os j
uros e correção monetária na forma do decidido no REsp nº 1.495.416/MG – TEMA 905 (juros de mora conforme item 2 e correção monetária na forma do item 3.1.1 do TEMA).

Ante o exposto estou por
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação.
Em reexame necessário
, reformo a sentença para excluir a condenação referente ao pagamento do 13º salário e férias acrescidas de um terço. Juros e correção monetária nos termos da fundamentação.

Belém(PA),
18
de maio de 2020.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

[1]

REsp 1741538/PR, Rel. Ministro HERMAN BEJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/06/2018, DJe 23/11/2018).

Belém, 22/05/2020